Tribunal: TJDFT
Processo: 0702300-82.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702300-82.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DIVANITA CANDIDA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos de no 0755518-11.2023.8.07.0016, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que determinou ao ente demandado a implementação de redução da carga laboral da agravada em 30% (trinta por cento), mediante as adequações necessárias, sem compensação e redução salarial. Em seu recurso, o agravante pleiteou a concessão de efeito suspensivo a fim de que seja sobrestada a redução da jornada laboral da agravada. Para tanto, sustenta que o benefício pretendido não possui previsão na legislação distrital e que se deve preservar a prerrogativa administrativa de deliberar sobre a matéria que constitui mérito administrativo e somente diz respeito à condução da gestão pública. É relatório. DECIDO. Recurso cabível, tempestivo e isento de preparo. Cumpridos todos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame de mérito. A Lei no 12.153/09 em seu artigo 3o estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. O Código de Processo Civil, ao seu turno, fixou no artigo 300 que constituem requisitos da tutela de urgência a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não se evidencia a existência de elementos que exijam a tomada de medida judicial em sede de urgência e que justifiquem o pedido de atribuição do efeito suspensivo postulado. Isso porque a pretensão da agravada em ver reduzida a sua jornada laboral encontra amparo na Lei Complementar 840/2011, sendo que a documentação apresentada atesta que a filha da agravada apresenta diagnóstico de autismo infantil, tratando-se de criança que demanda cuidados especiais. Portanto, a se considerar a existência de elementos nos autos a indicar a necessidade de acompanhamento da filha pela genitora, tem-se que a redução proporcional da jornada laboral da agravada, no montante deferido, encontra-se em conformidade com a legislação, conferindo proteção à pessoa com deficiência. Pelo exposto, não demonstrada a presença de requisitos que justifiquem a sustação, de imediato, dos efeitos a liminar concedida indefiro o pedido liminar. Intime-se o recorrente. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 24 de novembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator